Tribunal: TJSP
Processo: 1000321-20.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação movida por cooperada contra cooperativa em busca da declaração de sua retirada dos quadros sociais, cumulada com pedidos condenatórios consistentes em devolução do capital integralizado e de valores pagos a título de contribuições durante o período em que se manteve vinculada à sociedade. Sentença de procedência parcial, declarada a retirada da autora e condenada a cooperativa apenas à

Ementa:
Ação movida por cooperada contra cooperativa em busca da declaração de sua retirada dos quadros sociais, cumulada com pedidos condenatórios consistentes em devolução do capital integralizado e de valores pagos a título de contribuições durante o período em que se manteve vinculada à sociedade. Sentença de procedência parcial, declarada a retirada da autora e condenada a cooperativa apenas à devolução do capital. Apelação da autora.

Sentença que se confirma na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Improcedência do pedido de restituição das contribuições sociais como indenização por não terem sido regulamente realizadas assembleias para que os cooperados pudessem, a partir de suas deliberações, ratear eventuais sobras de resultados. Para obter tal desiderato deveria a autora ter ajuizado ação própria, não podendo a devolução de mensalidades servir como compensação por não ter recebido cota parte de resultados ocasionais, aliás ainda não apurados.

Sentença confirmada. Apelo desprovido.